Tribunal: TJMT
Processo: 1028422-22.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028422-22.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[EMIDIO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 077.387.971-42 (APELANTE), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE
S
:

EMIDIO MARTINS DE OLIVEIRA

APELADO:

VIVO S.A.

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
ALEGAÇÃO DE
COBRANÇA APÓS PEDIDO DE CANCELAMENTO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL.
INCOMPROVADO. AUSÊNCIA DE PROVAS DAS ALEGAÇÕES.
DÉBITO EXIBIDO EM PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. INEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE DANO MORAL.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais, fundada em alegada cobrança indevida após cancelamento de linha telefônica e exibição de débito na plataforma Serasa Limpa Nome.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há
duas questões em discussão:

(i) saber se houve cobrança indevida por parte da operadora de telefonia após o pedido de cancelamento de serviço;

(
ii
) saber se a exibição de débito em ambiente acessado pelo próprio consumidor configura inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, gerando dano moral indenizável.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação contratual entre as partes restou demonstrada por meio de faturas, registros de chamadas e demais documentos apresentados pela empresa ré, os quais evidenciam o uso da linha telefônica
até o ano de 2022.

4. O autor não se desincumbiu do ônus de comprovar fato constitutivo de seu direito, conforme determina o art. 373, I, do CPC.

5. A simples disponibilização de proposta de acordo na plataforma Serasa Limpa Nome não constitui negativação, tampouco possui publicidade apta a gerar abalo à honra do consumidor.

6. Não havendo prova de inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito ou de lesão extrapatrimonial concreta, inexiste obrigação de indenizar.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A exibição de débito em plataforma virtual destinada à renegociação de dívidas, acessada diretamente pelo consumidor, não caracteriza inscrição em cadastro de inadimplentes.

2. A ausência de publicidade e de repercussão negativa concreta afasta o dever de indenizar por dano moral."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 373, I e II; CDC, art.
6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2.668.334/GO, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 28.10.2024; STJ, REsp no 2.082.766, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 07.11.2023; TJMT, Ap.
Cív
. no 1000091-25.2021.8.11.0012, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 25.05.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Emidio Martins de Oliveira
contra sentença proferida pelo Juízo da
9
a Vara Cível da Comarca de
Cuiabá
/MT, que, nos autos da
Ação de
Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Cobrança Indevida
, julgou
im
procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“
(...)
Portanto, tendo o requerido comprovado de forma concreta a legitimidade do contrato em discussão, bem como as
dividas
dele decorrentes (art.
373
,
II
,
CPC/15
), afigura-se forçosa a improcedência dos pedidos formulados pela inicial.

Sendo assim, não prospera o pedido de indenização por dano moral, uma vez que não se verificou qualquer repercussão extrapatrimonial para ensejar indenização por danos morais.

Posto isso, julgoIMPROCEDENTESos pedidos iniciais formulados pela autora e em consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

Em atendimento ao princípio da sucumbência, condeno o autor, com fundamento no artigo 85, caput, § 2o, do CPC, no pagamento de custas processuais e verba honorária, esta que arbitro em 15% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária da justiça gratuita.
(
...
)
”
[Grifo
original
]

A
parte
apelante, em suas razões recursais
,
apresenta os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Mérito Recursal.

Da
conduta ilícita praticada pela empresa recorrida;

Da inexistência do débito
“sub judice”
e da cobrança indevida;

Da devolução dos valores na forma dobrada;

Da ocorrência de danos morais indenizáveis;

O recurso é tempestivo, conforme certidão constante no ID 28
1594404
. O preparo recursal foi dispensado, tendo em vista a concessão da gratuidade de justiça ao apelante, nos termos do ID
282417868
.

A parte apelada, por sua vez, apresentou contrarrazões (ID 281594412), refutando as alegações deduzidas pela parte recorrente.

O parecer do Ministério Público foi dispensado, em razão da natureza da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTES:
EMIDIO MARTINS DE OLIVEIRA

APELADO:
VIVO S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto por Emidio Martins de Oliveira contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais por Cobrança Indevida, julgou improcedentes os pedidos iniciais, ante a ausência de comprovação das alegações deduzidas na petição inicial.

Em
suas razões recursais, a parte recorrente aduz, em síntese, que, mesmo após solicitar o cancelamento do serviço de telefonia móvel vinculado à linha (66) 9962-7749, continuaram a ser realizadas cobranças pela empresa recorrida, o que culminou na visualização de débito no valor de R$ 130,96 na plataforma Serasa Limpa Nome.

Sustenta, ainda, que desconhece tal débito, razão pela qual pleiteou o reconhecimento da inexistência da dívida, bem como a condenação da ré ao pagamento em dobro dos valores cobrados indevidamente e à reparação por danos morais.

Por outro lado, a empresa recorrida afirma que restou comprovada a existência de relação jurídica válida entre as partes, sustentando que a linha telefônica foi utilizada pelo autor até 2022, apresentando, inclusive, registros de chamadas, faturas emitidas, consumo elevado e comprovação da regularidade
contratual.

Alega, ainda, que a visualização de débito na plataforma Serasa Limpa Nome não configura negativação, mas apenas informação acessada pelo próprio consumidor mediante login e senha, o que não caracteriza dano moral.

Passo, pois, à análise das teses meritórias sustentada
s
pela
apelan
te no
recurso interposto
.

Da
conduta ilícita praticada pela parte recorrida.

A parte recorrente defende a reforma do
decisum
fustigado, sob a alegação de que, mesmo após solicitar o cancelamento do serviço de telefonia móvel vinculado à linha (66) 9962-7749, continuaram a ser realizadas cobranças pela empresa recorrida, o que culminou na visualização de débito no valor de R$ 130,96 na plataforma Serasa Limpa Nome.

Compulsando os autos, entendo
que não assiste razão ao recorrente.

Isso porque, não obstante os argumentos expendidos nas razões recursais, verifica-se que a empresa apelada logrou êxito em comprovar a existência da relação jurídica mantida entre as partes, bem como a existência de débitos inadimplidos à época dos fatos narrados na petição inicial.

Nesse sentido, de acordo com o art. 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Essa é a dicção do artigo 373 do Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito do autor.

In
casu
, observa-se que, consoante corretamente consignado pelo juízo
a quo
,
incumbia ao autor o ônus de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, ônus do qual não se desincumbiu.

De outra parte, a parte ré/recorrida acostou aos autos documentação comprobatória consistente em faturas detalhadas, histórico de débitos, período de utilização da linha telefônica, bem como registros de chamadas e demonstrativos de consumo, evidenciando a utilização do serviço pelo demandante até o ano de 2022, além de atestar a regularidade da contratação.

Destarte, inexistindo nos autos elementos probatórios que demonstrem a ocorrência de vícios, abusividades ou ilegalidades nos contratos ou débitos ora controvertidos, não há que se falar em restituição de valores.

Dos d
anos morais indenizáveis.

De igual forma, é a improcedência dos pedidos relativos a
suposta ocorrência de danos morais.

Isso porque a ausência de apontamento desabonador em banco de dados dotado de plena publicidade impede que o sistema
“Serasa Limpa Nome”
receba o mesmo tratamento judicial conferido aos apontamentos restritivos em cadastros de inadimplentes.

Com efeito, não há nos autos prova de que houve inscrição indevida do nome do autor/apelante em órgãos restritivos de crédito, porquanto não foi apresentado extrato da suposta negativação.

O que se verifica é que o documento juntado pelo autor/apelante (ID 262286319) trata-se, na verdade, de uma oferta de acordo em razão de débitos não quitados, não se tratando de extrato de negativação.

Ademais, o autor/apelante não comprovou que a proposta de acordo
registrada no sistema virtual impactou negativamente sua pontuação de crédito (score).

Logo, embora esteja caracterizada a obrigação de retirada do nome da autora/apelante da plataforma “Serasa Limpa Nome”, uma vez que não restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, não há que se falar em dever de indenizar.

Nesse sentido
,
decidiu a Corte Superior, a propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DANOS MORAIS. INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. REVISÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. (...). 2. No entanto, prevalece que "a inclusão do nome do devedor no portal Serasa Limpa Nome não pode caracterizar, nem mesmo de forma indireta, cobrança extrajudicial nem impactar o seu score, tendo em vista caracterizar-se como plataforma destinada à renegociação entre o consumidor e o credor (REsp n. 2.082.766, Ministra Nancy Andrighi,
DJe
de 7/11/2023; REsp n. 2.100.422, Ministra Nancy Andrighi,
DJe
de 7/11/2023), e não como cadastro negativo" (
AgInt
no
AREsp
n. 2.475.479/SP, Relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/3/2024,
DJe
de 14/3/2024).

3. A Corte local, analisando as peculiaridades fáticas do caso, constatou que não houve a inscrição indevida do nome do recorrente no cadastro de inadimplentes, apenas em uma plataforma destinada à renegociação da dívida, não se evidenciando a ofensa a seus direitos da personalidade, o que torna inviável o recurso especial no ponto, nos termos da Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.668.334/GO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024,
DJe
de 5/11/2024.)

Eis os precedentes
da jurisprudência caseira
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANO MORAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA. SISTEMA SERASA LIMPA NOME - MECANISMO EXTRAJUDICIAL DE COBRANÇA SEM PUBLICIDADE - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REAJUSTADO ÔNUS

SUCUMBENCIAIS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A proposta de acordo através do sistema SERASA LIMPA NOME não configura dano moral diante da ausência de negativação e de publicidade das informações. (N.U 1000091-25.2021.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022,
Publicado
no DJE 26/05/2022)

APELAÇÃO – AÇÃO DE NULIDADE DE DÍVIDA C/C DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO E REPARAÇÃO DE DANO MORAL – DÍVIDA PRESCRITA – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL – ALEGAÇÃO, NÃO COMPROVADA, DE QUE TERIA OCORRIDO COBRANÇA EXTRAJUDICIAL E MEDIANTE FORMA VEXATÓRIAS – AUTOR QUE RENUNCIOU AO DIREITO DE PRODUZIR PROVAS E QUE, INCLUSIVE, REQUEREU O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – REPARTIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA EM 50% PARA CADA PARTE – POSSIBILIDADE – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

A prescrição obsta a cobrança, judicial ou extrajudicial, da dívida.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se não verificados e/ou não comprovados, levam à improcedência do pleito indenizatório. A existência da dívida pelo chamado “Serasa limpa nome”, não gera, por si só, danos morais, porquanto trata de ferramenta que não se revela como plataforma de negativação de nome, mas de facilitação de eventual negociação, conforme é a orientação do STJ (REsp n. 2.088.100/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023,
DJe
de 23/10/2023.)

(N.U 1017836-28.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024,
Publicado
no DJE 03/02/2024)

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários sucumbenciais fixados pelo Juízo de 1o Grau, em desfavor das recorrentes, para o importe de 13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Todavia, a execução do referido valor ficará suspensa em razão do benefício da assistência judiciária, conforme dispõe o art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025